Tribunal: STF
Processo: Rcl 84873
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Starboard Holding Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo 0010050-19.2023.5.03.0019, por afirmada violação do enunciado da Súmula Vinculante 10 bem como da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.934/DF.  



    O reclamante narra que:



    A presente Reclamação se faz necessária diante da violação aos incisos II e III do artigo 988 do CPC, uma vez que o juízo da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região DESOBEDECEU, ostensiva e impetuosamente, o teor da Súmula Vinculante 10 do STF e da ADI 3934-2 nos autos do processo nº 0010050- 19.2023.5.03.0019.



    [...]



    O grupo econômico foi reconhecido com base em mera operação mercantil de emissão de debênture, sob o fundamento de ter sido constatada, nos exatos termos do documento de emissão do título mobiliário, a presença das Reclamantes no conselho administrativo do grupo Máquina de Vendas, empregador da Autora da Reclamação Trabalhista rescindenda.



    [...]



    Da decisão desobediente proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, as ora Reclamantes interpuseram Recurso de Revista, através do qual se demonstrou que o fundamento utilizado pelo acórdão de forma alguma poderia atrair o reconhecimento de grupo econômico e sucessão empresarial sob pena de flagrante descumprimento de legislação vigente. O recurso teve seguimento denegado perante o juízo de admissibilidade do Tribunal Regional.



    Assim, as Reclamantes interpuseram o respectivo Agravo de Instrumento, que aguarda processamento no Tribunal Regional.



    [...]



    A presente Reclamação Constitucional tem por objeto aplacar a violação direta à tese proclamada no julgamento da ADI 3934-2 3, tendo em vista o reconhecimento de sucessão empresarial e grupo econômico em razão de uma operação cambiária, qual seja, a emissão de uma debênture!



    A decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar o Recurso Ordinário da Autora da ação trabalhista, reformou a sentença que havia indeferido a responsabilidade solidária das Reclamantes, para reconhecer sucessão empresarial e grupo econômico na reclamação trabalhista 0010050-19.2023.5.03.0019, em razão de operação cambiária e estritamente comercial, qual seja, a emissão de debênture, que levou as Reclamantes a participarem temporariamente do conselho administrativo do Grupo Máquina de Vendas, empregador da autora na ação trabalhista, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.



    [...]



    Como se viu, a decisão reclamada reconheceu grupo econômico e sucessão empresarial na reclamação trabalhista 0010050-19.2023.5.03.0019, em razão de operação cambiária e estritamente comercial, qual seja, a emissão de debênture, que levou as Reclamantes a participarem temporariamente do conselho administrativo do Grupo Máquina de Vendas, empregador da Autora na ação trabalhista, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.



    [...]



    A causa de pedir se baseou na suposta responsabilidade trabalhista decorrente de operação mercantil de título mobiliário celebrada entre os grupos Máquinas de Vendas e Starboard, nos autos da Ação de Recuperação Judicial em trâmite na Primeira Vara de Falências da Comarca de São Paulo.



    [...]



    Todavia, a fundamentação do acórdão regional do trabalho destoa completamente da legislação que regulamenta o tema, cuja incidência foi AFASTADA pelo Tribunal Regional do Trabalho, embora não tenha declarado expressamente a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e, consequentemente, a cláusula de reserva de plenário do artigo 97 da CF/88.



    [...]



    A despeito da jurisprudência do C. TST, o acórdão reclamado reconhece como válido o desrespeito aos artigos 1º, §2º da Lei n. 13.874/2019, do artigo 113 e 166 do Código Civil, dos artigos 50, parágrafo 3º e 141, II, da Lei n. 11.101/2005 e do artigo 116 da Lei de Sociedades Anônimas n. 6.404/1976, na medida em que as referidas normas VEDAM atribuição de responsabilidade a terceiro investidor, muito menos solidária e em razão de operação mercantil consubstanciada na emissão de debênture.



    Fica evidente que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ora reclamada, por meio do Acórdão acima transcrito em parte, afastou a incidência dos dispositivos legais acima mencionados, ao reconhecer a caracterização de sucessão empresarial e grupo econômico SEM a presença dos requisitos para tanto.



    [...]



    Em síntese, portanto: o juízo reclamado reconheceu a existência de sucessão empresarial, AFASTANDO o conteúdo do artigo 1º, §2º da Lei n. 13.874/2019, do artigo 113 e 166 do Código Civil, dos artigos 50, parágrafo 3º e 141, II, da Lei n. 11.101/2005 e artigo 116 da Lei de Sociedades Anônimas n. 6.404/1976, todos completamente desconsiderados, não obstante evidente hipótese de incidência. Ao assim proceder, o juízo reclamado deveria ter reconhecido eventual inconstitucionalidade dos dispositivos ignorados, mediante decisão plenária. Não o fez desafiando a autoridade desta I. Corte Suprema (doc. 1, pp. 6-32).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    (v) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar requerida, a fim de que seja cassada a decisão impugnada de ID. dae4611, dado o manifesto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à tese firmada na ADI 3934- 2, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com os dispositivos normativos mencionados, a fim de que as Reclamantes não sejam responsabilizadas solidariamente em razão de indevido reconhecimento de sucessão empresarial trabalhista e/ou grupo econômico (doc. 1, p. 34);



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita entre os paradigmas invocados e a decisão reclamada.  



    O enunciado da Súmula Vinculante 10 guarda o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.934/DF, o Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade dos arts. 60, parágrafo único, 83, I e IV, c, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, de modo a limitar a responsabilidade trabalhista por sucessão empresarial ou alienação de estabelecimento, bem como a classificar o excedente de créditos trabalhistas como quirografários:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente (ADI 3.934/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/11/2009).



    No caso ora em apreço, no ato reclamado a autoridade limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, sob os seguintes fundamentos:



    RECURSOS DOS RECLAMADOS (MATÉRIA COMUM)



    GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA



    Sobre o tema, irretocável a r. sentença, nos seguintes termos:



    "O art. 2º, § 2º, da CLT traz a hipótese de configuração de grupo econômico, com a consequente responsabilização solidária para os casos em que se verifique entre as empresas, apesar das personalidades jurídicas distintas, uma relação de subordinação ou coordenação, direcionada a objetivos e interesses comuns.



    Em face da pena de confissão aplicada aos reclamados NOSSA ELETRO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL; LOJAS INSINUANTE S.A.; MAQUINA DE VENDAS BRASIL HOLDING S.A.; MAQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL; MAQUINA DE VENDAS SOLUCOES FINANCEIRAS S /A; CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL; ES PROMOTORA DE VENDAS LTDA; LOJAS SALFER SA EM RECUPERACAO JUDICIAL; DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A; NORDESTE PARTICIPACOES S.A; MVN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S. A.; WG ELETRO S.A; BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA; MV PARTICIPACOES S.A., RPAY SOLUCOES PARA PAGAMENTOS LTDA; SUN HARBOR SERVICOS LTDA; KC RESTRUCTURING PARTNERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, presumo verdadeira a alegação da exordial de que constituem grupo econômico. 



    Soma-se a isso o fato de o penúltimo reclamado, PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI ser o diretor da primeira reclamada, empregadora da autora, além de integrar os quadros societários de diversas outras empresas revés.



    Tais empresas integram, ainda, os quadros societários umas das outras (fls. 188/200) e transacionaram com a reclamada STARBOARD ASSET LTDA como integrantes do "Grupo Máquina de Vendas" para a emissão de debênture (fl. 2505).



     As reclamadas STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA; STARBOARD ASSET LTDA; STARBOARD HOLDING LTDA; PARTNERS HOLDING LTDA; STARBOARD CREDITOS II S.A; STARBOARD BRAZIL GP PARTICIPACOES LTDA. e STARBOARD GLOBAL ADVISORS EIRELI apresentaram defesa conjunta, foram representadas pelos mesmos prepostos e procuradores. Tal grupo realizou expressiva aquisição de debêntures, permutável por ações ordinárias e documentos são assinados preferenciais da empresa empregadora. E os pelo último reclamado, PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, representando os membros no cargo de CEO (fls. 2519/2559). Verifico, ainda, que PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI compõe o quadro societário de STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA (fl. 2244).



    Tal discussão já foi dirimida por este Regional em diversas oportunidades, a exemplo dos autos 0010253-13.2021.5.03.0031, 0010618-49.2019.5.03.0092 e 0010343- 12.2021.5.03.0131. Cito, por amostragem o trecho abaixo:



    "GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Grupo econômico, para os fins justrabalhistas, é o resultado da vinculação que se forma entre dois ou mais entes favorecidos pelo trabalho do empregado, direta ou indiretamente, por existir entre as empresas laços de direção, coordenação ou atividade conjunta, embora tenham personalidade jurídica própria, segundo a inteligência do art. 2o, §2o, da CLT. In casu, constatou-se que as empresas integrantes do grupo Starboard, voltado à reestruturação de empresas em crise, formam inequívoco grupo econômico com a empregadora do reclamante (Nossa Eletro S.A antiga RN Comércio Varejista S/A), de modo que não só possui expressiva aquisição de debêntures, permutável por 72,% das ações ordinárias e preferenciais da empresa empregadora, como também sobre esta exerce expressivo domínio administrativo, direção e controle direto". (TRT da 3.a Região; PJe: 0010343- 12.2021.5.03.0131 (ROT); Disponibilização: 27/04/2023; Órgão Julgador: Decima Turma; Relator(a)/Redator(a) Taisa Maria M. de Lima)



    As reclamadas L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA; RICARDO ELETRO ATACADO LTDA; HR PARTICIPACOES S.A; HRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA; RED EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e RAN HOLDING PATRIMONIAL S/A foram representados pelos mesmos prepostos e procuradores, apresentando defesa conjunta. Embora o réu RICARDO RODRIGUES NUNES tenha apresentado defesa apartada, possui os mesmos procuradores e prepostos, além de compor o quadro societário das demais rés (fls. 1413, 1434, 1444, 1454).



    HR PARTICIPAÇÕES S.A foi incorporada por MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., ambas representadas pelo último réu (fl. 1456).



    REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, por sua vez, é a administradora da ré BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA. 



    Como apontado na própria defesa da ré REAG, o réu BENEVENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, por ela administrado, faz investimentos em empresa do grupo Máquina de Vendas (fls. 1307 e 1350), sendo possível concluir pelo seu interesse comum ao das reclamadas integrantes do grupo. 



    Neste sentido já decidiu este Tribunal nos autos dos processos 0010620- 79.2021.5.03.0114, 0010540-42.2021.5.03.0106, 0010605-59.2021.5.03.0034 e também 0010409-48.2022.5.03.0004, do qual extraio o seguinte trecho:



    "Pontuo que é incontroverso que REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. consiste em Fundo de Investimento em Participações (FIP), entidade regulamentada pela Instrução n. 578/2016 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). (...) Com efeito, não se sustenta a alegação da recorrente de que, como fundo de investimento em participação, não atuaria em conjunto com as empresas do Grupo "Máquina de Vendas". A ingerência direta nos processos decisórios e de gestão da sociedade investida, bem como na definição de políticas estratégicas, configura o "interesse integrado" e a "efetiva comunhão de interesses" mencionados na lei, evidenciando, assim, verdadeira coordenação de atividades entre a recorrente e o Grupo Máquina de Vendas. Assim, não há como afastar a conclusão de que a recorrente (REAG Administradora de Recursos) faz parte do grupo econômico reclamado, razão pela qual deve ser solidariamente responsável pela condenação." (TRT da 3.a Região; PJe: 0010409-48.2022.5.03.0004 (ROT); Disponibilização: 23/05/2023; Órgão Julgador: Decima Primeira Turma; Relator(a)/Redator(a) Marco Antonio Paulinelli Carvalho)



    Por fim, as rés PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S/A. e ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A apresentaram defesa conjunta, foram representadas pelos mesmos procuradores e prepostos. As reclamadas afirmaram em sua defesa que PATRIFARM, quando possuía a denominação EMPABE, teve um imóvel integralizado em seu capital social por Maria Rodrigues Lara Nunes, a qual é mãe do reclamado RICARDO RODRIGUES NUNES (fl. 1590). Verifico, ainda, que Maria Rodrigues Lara Nunes consta no campo de "devedores diversos" e "contas a pagar" no balancete da reclamada BRN HOLDING PATRIMONIAL S/A (fls. 2132 /2134), que tem o réu RICARDO RODRIGUES NUNES em seu quadro societário (fls. 1689 /1686). Neste sentido, fragmento do acórdão da 6ª Turma deste Regional:



    "Como se vê, a responsabilização subsidiária dos agravantes não decorreu meramente do vínculo familiar, o que obviamente constitui elemento forte a evidenciar o entrelaçamento de interesses, mas também pelas movimentações financeiras atípicas e a farta documentação coligida ao feito. Com efeito, ficou evidenciado que Ricardo Nunes permaneceu no comando da executada Nossa Eletro S.A. mesmo depois de 2015, quando formalmente deixou de administrá-la, e que a Patrifarm, a Itamarati de Minas e a Guanhães S.A. foram utilizadas com a participação de Rodrigo Nunes e de Maria Nunes, para ocultar recursos e patrimônio. Dessa forma, comprovadas as irregularidades, mediante confusão patrimonial caracterizada pela transferência de ativos e desvio de finalidade, não prevalecem as alegações do agravante Ricardo Nunes de que a insolvência da executada principal estaria relacionada a fraudes cometidas por investidores e principalmente pelo grupo Starboard, não havendo que se falar em sucessão empresarial." (TRT da 3.a Região; PJe: 0010306-39.2020.5.03.0092 (AP); Disponibilização: 15/05/2024; Órgão Julgador: Sexta Turma; Relator(a)/Redator(a) Jose Murilo de Morais)



    Ainda, a pena de confissão aplicada à reclamada BRN HOLDING PATRIMONIAL S/A induz concluir por sua participação no grupo econômico.



    Uma vez comprovada a cooperação e até mesmo ingerência das reclamadas umas nas outras, concluo pela caracterização do grupo econômico, em atenção ao princípio da prevalência da realidade sobre a forma, respondendo as empresas solidariamente pelas parcelas ora deferidas". (destaquei).



    Reforço que o acordo firmado entre o grupo Starboard e a ex empregadora da autora, em 11/2020, se assemelha ao instituto da sucessão trabalhista, que também induz à responsabilidade das empresas, na medida em que aquele adquiriu, em caráter definitivo e sem reserva de domínio, expressivos ativos da devedora e seu grupo, consubstanciados em (id a42c0a2):



    "(a) Créditos advindos dos processos autuados sob os números 0004888- 40.2007.4.01.3803, 0O005564-34.2015.4.01.3600, 0005587-77.2015.4.01.3600, 0005583- & z 40.2015.4.01.3600, 0803481-92.2017.4.05.8300, 0801546- 26.2017.4.05.8200, 84 0002986-07.2015.4.01.3307, 0031410-52.2007.4.01.3400, 0000981-23.2008.4.01.3803 H 2 e 0013307-68.2014.4.01.3200 ("Ações"), descritos no Anexo A deste Acordo, cujos 2 valores a serem materializados pertencerão integralmente ao Fundo Titânio XV; = z



    (b) 60% (sessenta por cento) do produto da alienação judicial de unidade produtiva isolada 3 ú CUPI") composta pelo imóvel objeto da matrícula 4.205, registrado perante o Cartório - 5 É de Registro de Imóveis de Abadia de Goiás/GO, de propriedade de Carlos Saraiva ê 3 Importação e Comércio Ltda. ("Imóvel Abadia"), que as Devedoras conduzirão no se âmbito da Recuperação Judicial; e



    (c) 60% (sessenta por cento) do produto da alienação judicial de UPI composta pelo imóvel objeto da matrícula 41.984, registrado perante o 3º Cartório de Registro de Imóveis de Manaus/AM, de propriedade de E2C Participações e Investimentos S.A. e ESG Participações e Investimentos S.A. ("Imóvel Manaus"), que as Devedoras conduzirão no âmbito da Recuperação Judicial." 



    Outrossim, a propósito, comungo do entendimento adotado pela Exma. Desembargadora Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, que examinou a questão de forma minuciosa no julgamento do AP 0010813-81.2022.5.03.0107, valendo a sua transcrição:



    "A decisão não merece reparo, pois há fortes indícios de que as empresas PATRIFARM e ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES tenham sido criadas com o objetivo de blindar o patrimônio das empresas do grupo RN e de seus sócios.



    Em consulta ao portal da Receita Federal, verifica-se que o quadro societário da PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S/A (também chamada de "EMPABE") é composto apenas pela Sra. Lucineia Oliveira Pinto dos Santos, como presidente. Já a empresa ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A possui a Sra. Valéria Guimarães Conceição como presidente e a Sra. Lucineia Oliveira Pinto dos Santos como diretora. 



    Como se vê, não há identidade de sócios com as empresas integrantes do grupo RN. Mas isso, por si só, não afasta a possibilidade de se reconhecer o grupo econômico entre elas.



    Como já exposto, o elemento essencial para a configuração do grupo econômico é a existência de laços de direção ou de coordenação, com comunhão de interesses comerciais e institucionais.



    A parte reclamante juntou a ata de audiência realizada nos autos da reclamação trabalhista nº 0010148-35.2016.5.03.0185, na qual a Sra. Valéria Guimarães Conceição (presidente da ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S /A), ouvida como testemunha, afirmou que "trabalha na empresa Empabe, que é uma empresa patrimonial, que cuida dos bens dos reclamados; que a depoente faz o serviço da parte financeira pessoal do Sr. Ricardo, do Sr. Rodrigo e da D. Adriana" (id. 7215067). De igual modo, no processo nº 0010666-23.2015.5.03.0003, a Sra. Valéria Guimarães Conceição declarou que "trabalha na empresa EMPABE, constituída para administrar o patrimônio dos diretores da empresa Ricardo Eletro" (id. 98b4c82).



    Além disso, tal como mencionado na sentença recorrida, veio aos autos a acórdão proferido pelo STJ, de relatoria do Min. Félix Fischer, no julgamento do MS 66222/MG, impetrado por PATRIFARM e ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES contra decisão proferida pelo TJMG que determinou a quebra de seu sigilo fiscal e bancário. 



    Extrai-se do referido acórdão (id. 8a47757) que a decisão do TJMG não possuía nenhuma ilegalidade, sendo ali transcritos trechos da decisão impetrada que não deixam a menor dúvida quanto à íntima relação entre PATRIFARM e ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES e as empresas do grupo RN, o que justificou, inclusive, a quebra de sigilo fiscal e bancário, a fim de permitir o aprofundamento das investigações: 



    "Como bem exposto pelo d. Magistrado primevo, sem adentrar no mérito acerca da configuração ou não dos delitos investigados, já que a presente ação constitucional não se presta para tanto, o certo é que da análise do Relatório Unificado da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, das PTAs em aberto, das Representações Fiscais, dos Autos de Infração, das Certidões de Dívida Ativa e, especialmente, do Relatório da ANC, verifica-se, de fato, existir fundadas razões nas investigações realizadas em desfavor das impetrantes, revelando a medida cautelar de quebra de sigilos bancário e fiscal o meio adequado a esclarecer os fatos a elas apontados.



    Isto porque, conforme se vê dos citados documentos, durante o período citado pelo Parquet, formou-se um grupo econômico de fato, controlado por Ricardo Rodrigues Nunes junto à sua família, contando com a associação de empresas representadas por seus parentes (a incluir a ltamarati e Patrifarm), as quais receberam empréstimos suspeitos e constituíram, de forma questionável, extensos patrimônios.



     [...]



    Em relação aos investigados Ricardo, Itamarati, Patrifarm Nos autos do inquérito policial de n°. 0079.19.008.668-0 opera-se uma investigação, buscando averiguar a prática de crimes contra a ordem tributária (previstos na Lei 8137/90) e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores (previstos na Lei 9613/98), praticados, em tese, por administradores de RN Comércio Varejista S/A. 



    Naquela oportunidade, verificou-se existir fortes indícios da ocorrência de crimes contra a ordem tributária estadual, consubstanciada, especialmente, na prática do delito previsto no art. 2°, II, da Lei 8137/90 (omissão de pagamento), que totaliza uma dívida de aproximadamente 300 milhões de reais. Como também a prática de "lavagem de dinheiro", crime previsto no artigo 1° da Lei 9613/98. Ambos praticados através da citada empresa.



    Assim, em suas manifestações, as defesas alegaram que não existe um grupo societário entre os Requeridos e a empresa devedora dos impostos (RN Comércio Varejista), pois inexiste qualquer elemento que os ligue à eventuais apropriações de tributos ou lavagem de bens e valores. 



    Inicialmente, destaco que, neste momento, não se realiza qualquer exame de mérito em cognição exauriente e final sobre a existência dos crimes narrados pelo Ministério Público. Mas, tão somente, observa-se a pretensão de investigar, de formar elementos, que indiquem a prática, ou não, de delitos contra a ordem tributária, pelos investigados. 



    Nesse sentido, as diligências requeridas pelo órgão ministerial buscam, tão somente, a obtenção de elementos capazes de apontar a origem do extenso patrimônio constituído pelas empresas Patrifarm e Itamarati, já que, em que pese as contundentes negativas apresentadas pelos Requeridos, conforme exaustivamente exposto na decisão que deferiu o pedido de sequestro de bens (autos 079.19.008.652-4), há fortes indícios que dá, suposta, prática de crimes contra a ordem tributária provieram enriquecimento ilícito, que foram transferidos para terceiras empresas, através da criação de um complexo esquema de blindagem patrimonial.



    Isto porque, conforme já tratado nos autos apenso, do grande faturamento na empresa RN, tal sociedade não possui bens em seu nome, se encontrando esvaziada em termos patrimoniais, frustrando a expectativa de credores, dentre eles o Estado de Minas Gerais. Nada obstante, as empresas Patrifarm e Itamarati, possuem um numeroso patrimônio imobiliário. E, apesar das alegações que o patrimônio da empresa foi composto, inicialmente, através bens deixados pelo falecido marido de Maria Rodrigues, a empresa Empabe/Patrifarm somente foi constituída em 2005, declarando um capital social de 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) - quantia muito aquém do atual patrimônio imobiliário - bem como a empresa Itamarati somente no ano de 2015 declarou que possuía um considerável capital social, no montante de R$7.915.684,52 (sete milhões, novecentos e quinze mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)'. Ou seja, período que compreende a expansão da empresa fundada por Ricardo Nunes, no cenário nacional.



    Outrossim, aufere-se que as diversas empresas em que os investigados possuem cargos (sócio, sócio-administrador, administrador, presidente, diretor) possuíam a sede no mesmo endereço em que funciona um escritório administrativo da empresa Ricardo Eletro, segundo levantamento realizado pela Policia Judiciária. 



    Ainda, em que pese a investigada Maria Rodrigues afirmar que Antônio Marcelo Pereira Andrade é um advogado, amigo da família, não se pode ignorar que ele recebeu procurações tanto da Empabe/Patrifarm, quanto da empresa Itamarati, durante o seu período de atuação como Diretor da R.N. Comércio Varejista S.A."



    A comunhão de interesses e os laços de direção são, portanto, inquestionáveis. Correta a sentença, que reconheceu que as empresas PATRIFARM - EMPRESA PATRIMONIAL DE BENS S/A ("EMPABE") e ITAMARATI DE MINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A integram o grupo econômico comandado por Ricardo Nunes, condenando-as solidariamente pelos débitos trabalhistas reconhecidos nesta demanda.



    Quanto às empresas STARBOARD, esta Relatora, até o presente momento, vinha decidindo no sentido de que não há relação de ingerência entre elas e as empresas que compõem o grupo empresarial da 1ª parte ré.



    No entanto, examinando a documentação acostada nestes autos, concluo que a negociação realizada pelas empresas acarretou verdadeira transferência do controle empresarial do Grupo RN à STARBOARD.



    Extrai-se dos autos que a RN Comércio Varejista S/A emitiu, em 05/02/2019, uma única debênture, no valor de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), em benefício da empresa STARBOARD ASSET, conforme documentos de id. d418805 e seguintes.



    Debêntures são títulos emitidos por empresas, com o objetivo de captar recursos (com diversas finalidades). Tais títulos não conferem ao adquirente a qualidade de sócio da companhia emissora das debêntures, mas apenas direitos de crédito contra ela. Ou seja, o investidor passa a ser credor da instituição, recebendo os juros periódicos do investimento e o pagamento principal. Isso significa que a emissão de debêntures, por si só, não implica automaticamente o reconhecimento da formação de grupo econômico.



    Contudo, no presente caso, ficou demonstrado que a STARBOARD ASSET, debenturista, não passou a ser apenas mera credora da RN Comércio Varejista, mas sim, se tornou verdadeira controladora do grupo empresarial dela.



    A própria escritura de emissão das debêntures, em sua cláusula 9ª (id. d1ad282 - pág. 7) concedeu à debenturista 3 das 5 cadeiras existentes no Conselho de Administração da RN, incluindo a de Presidente. Além disso, conferiu-lhe amplos poderes, equiparados aos de acionista/sócio controlador. Por exemplo, caberia à STARBOARD ASSET a indicação do Diretor Presidente e o Diretor de Reestruturação e Relacionamento com Investidores, podendo, ainda, vetar as indicações do Diretor Financeiro e Diretor de Operações.



    Além disso, a cláusula 7ª estabeleceu que quaisquer alterações nas empresas do grupo RN deveriam ser submetidas à aprovação da debenturista, o que incluía temas como: alterações estatutárias, plano de negócios, emissão de novas ações, remuneração de administradores, distribuição de dividendos, afetação de garantias, composição do conselho de administração e diretorias (id. d1ad282 - pág. 1). E não apenas isso. Assuntos envolvendo estoque, caixa, vendas, precificação e orçamento também seriam discutidos em comitês que contariam com a presença de representantes da debenturista (cláusula 9.1, iii; id. d1ad282 - pág. 7).



    Após a emissão da debênture, houve uma completa reestruturação nas empresas do Grupo RN, com alterações dos estatutos sociais e da composição dos conselhos e diretorias. Destaca-se, aqui, a investidura de Pedro Henrique Torres Bianchi, administrador da própria debenturista STARBOARD (vide cláusula 6ª do documento de id. 192909f - pág. 5), como Diretor Presidente da RN Comércio Varejista S/A (termo de posse id. d2749fb - pág. 12) e de outras empresas do grupo. São inúmeros os documentos assinados por ele como representante das empresas do Grupo RN (procurações e contratos, id. fdb3ec7 e f37e231).



    Vale destacar que Sr. Pedro Bianchi figurou no quadro societário da empresa STARBOARD ASSET LTDA. simultaneamente ao período em que atuou como diretor do Grupo RN, presumindo-se que detinha total controle e gestão sobre ambos os grupos.



    A relação entre o Grupo RN e a STARBOARD, como se vê, não era meramente mercantil.



    Não há dúvida de que houve transferência de poderes de gestão para a debenturista, ficando evidente que a emissão da debênture, na realidade, se